Tribunal: TJDFT
Processo: 0715159-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0715159-38.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE VALMIR AGUIAR DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de José Valmir Aguiar da Silva, contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que deu provimento à apelação n.o 0712185-78.2019.8.07.0006 (ID 24463268). Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 32, caput, da Lei no 9.605/1998 (praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos), supostamente cometido em 29/08/2019 (ID 25591173, p. 5/6). O Juízo do Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária de Sobradinho condenou o paciente nos termos da denúncia, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) meses de detenção, além de 40 (quarenta) dias-multa, à razão legal mínima (ID 25591173, p. 158/160). Interposto recurso de apelação pela Defesa do paciente, a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal deu-lhe provimento nos termos da seguinte ementa: “PENAL. CRIME AMBIENTAL. MAUS TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO. MATERIALIDADE COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 32 DA LEI No 9.605/1998, PARA O ART. 31 DA LCP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DESCLASSIFICAR A INFRAÇÃO PENAL. 1. Trata-se de apelação interposta pelo autor dos fatos, contra sentença que o condenou pela prática da conduta prevista no art. 32, caput, da Lei no 9.605/98, por ter ferido animal doméstico de outrem (cachorro de pequeno porte), utilizando-se do seu próprio cão (de grande porte). 2. Compulsando os autos verifica-se que, de fato, o cachorro do autor do fato atacou e feriu o da vítima, após ter escapado da residência, em virtude de o portão estar aberto. 3. Há, no entanto, depoimentos divergentes e contraditórios com relação ao motivo pelo qual o portão estava aberto. A vítima afirma ter ocorrido a abertura de forma intencional, para possibilitar o ataque, e o autor do fato informa que foi por descuido. Não há evidências materiais ou depoimentos de testemunhas aptos a dirimirem a controvérsia e esclarecer este ponto dos fatos. 4. Delineado esse quadro, não há como absolver o réu por insuficiência de provas, pois a materialidade foi comprovada, assim como, no mínimo, o reconhecimento de ter ocorrido ausência de cautela na guarda de animal perigoso – aliás, o perigo ficou demonstrado pelo próprio ataque ocorrido. 5. Então, é o caso de se readequar a tipificação da condenação, desclassificando a infração penal para o tipo do art. 31, da Lei de Contravenções Penais, Decreto-Lei no 3.688/1941: ‘Art. 31. Deixar em liberdade, confiar a guarda de pessoa inexperiente, ou não guardar com a devida cautela animal perigoso: Pena – prisão simples, de dez dias a dois meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis. [...]’. 6. Ante a ausência de comprovação indene de dúvidas sobre a intencionalidade da liberação do animal para o ataque ocorrido, verifica-se que restou assentada a falta de cautela na guarda de animal perigoso. 7. Diante disso, na forma do art. 383 e art. 626 do Código de Processo Penal, conheço e dou provimento ao recurso, para atribuir definição jurídica diversa à conduta do réu, condenando-o pela prática da contravenção penal prevista no art. 31 do Decreto-Lei no 3.688/1941. 8. Mantida a individualização da pena realizada pelo magistrado prolator da sentença na origem, e bem assim, as circunstâncias e as causas de aumento e diminuição de pena, aplico ao réu a pena de prisão simples de 01 (um) mês, ante a ocorrência efetiva do ataque ao animal noticiado, fixando-a definitivamente neste patamar. 9. Verifica-se que o réu possui condenações anteriores e, com a previsão legal do art. 33, § 2o, c, e § 3o, deflui que deve ser estabelecido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. 10. Por fim, indefiro o carregamento no PJE, da mídia requerida pelo Ministério Público, em sua manifestação junto à Turma Recursal, porque já foi certificado nos autos que ela está vazia (certidão do Secretário de Audiências, ID 20687036) – conforme Termo de Apresentação e Apreensão no 950/2019, de ID 20687014, cuja descrição de conteúdo consta na ocorrência policial como “vídeo com gravação da grade da residência em mídia apreendida” (ID 20687013 – pag. 3). 11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e desclassificar a infração penal cometida, para condenar o réu pela prática da contravenção penal prevista no art. 31 do Decreto-Lei no 3.688/1941. 12. Decisão proferida na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.” (ID 25591173 - Pág. 211/214) Contra o referido acórdão, a Defesa impetra o presente habeas corpus, no qual requer o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, alegando falta de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade da infração penal, precária descrição dos fatos narrados na denúncia e ausência de descrição da tipicidade material da conduta. Pede o deferimento da liminar para trancar o processo penal. Subsidiariamente, pede a fixação do regime aberto, com base no artigo 33, § 2o, alínea ‘c’, do Código Penal. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para determinar o trancamento da ação penal. Requer que todas as intimações sejam feitas somente no endereço do Setor Comercial Norte, Quadra 1, Lote G, Loja 1, Térreo, Edifício Esplanada Business, da Defensoria Pública do Distrito Federal. É o relatório. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus no 86.834/SP, compete aos Tribunais de Justiça processar e julgar writ impetrado contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial. Assim, considerando o disposto no artigo 27, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, “compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais”, como é o caso em exame. Ressalte-se, todavia, que, apesar de o Tribunal ser competente para apreciar e julgar habeas corpus contra acórdão de Turma Recursal, não se pode admitir que o writ seja utilizado para transformar esta Corte em uma terceira instância dos Juizados Especiais, não criada pela lei, que, ao revés, visa atribuir celeridade, economia, informalidade, oralidade e simplicidade ao rito dos juizados. Dessa forma, o cabimento do habeas corpus contra os acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais deve limitar-se à aferição de ilegalidade manifesta, a fim de que o Tribunal de Justiça não se transforme, indevidamente, em uma terceira instância revisora. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1. É competente o Tribunal de Justiça para julgar habeas corpus impetrado em face de decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, mas o remédio só é admissível quando houver teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser o Tribunal utilizado como instância revisora das decisões judiciais proferidas no âmbito daquele microssistema. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Acórdão 1320781, 07529178520208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. INJÚRIA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DECISÃO DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NA APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DA PENA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA CORREÇÃO. 1. Compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato da Turma Recursal de Juizado Especial, porém o remédio constitucional não pode ser utilizado para revisar a decisão colegiada, devendo se limitar aos casos de manifesta ilegalidade, não se tratando da situação específica dos autos. 2. Se houve erro material resultante da aplicação da fração concernente à continuidade delitiva, procede-se à sua correção. 3. Habeas corpus conhecido. Ordem parcialmente concedida apenas para corrigir erro material.” (Acórdão 1228477, 07275040720198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF NÃO TRANSITADO EM JULGADO INADMISSIBILIDADE DO WRIT. UTILIZAÇÃO INDEVIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. O cabimento do habeas corpus contra os acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais deve limitar-se à aferição de ilegalidade manifesta, a fim de que o Tribunal de Justiça não se transforme, indevidamente, em uma terceira instância revisora. 2. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso extraordinário cabível contra acórdão de turma recursal (não transitado em julgado), que confirmou a condenação do paciente por incurso no art. 180, §3o, do CP. Precedentes.” (Acórdão n.1178966, 07064889420198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no PJe: 14/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÕES DE MANIFESTA TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU COMPROVADO ABUSO DE PODER NÃO VERIFICADAS. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1. As Turmas Criminais do TJDFT não são instâncias revisoras de decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais em matéria criminal, só podendo intervir para cassar ou reformar suas decisões em casos excepcionais, quando houver manifesta teratologia, flagrante ilegalidade, comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico no âmbito deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores. 2. Não despontando, no caso, situação capaz de justificar o conhecimento do remédio constitucional, pois adequado o julgado da Turma Recursal que confirmou sentença condenatória proferida em primeiro grau, cuja pena atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não há como conhecer do habeas corpus. 3. Habeas corpus não conhecido.” (Acórdão n.1166869, 07058575320198070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no PJe: 29/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PERDÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM NÃO ADMITIDA. I - É da competência deste Tribunal de Justiça julgar habeas corpus impetrado contra acórdãos prolatados pelas Turmas Recursais. No entanto, a ordem apenas pode ser admitida quando a ilegalidade no acórdão for manifesta e flagrante, sob pena de transformar o Tribunal em terceira instância. II - Ordem não admitida.” (Acórdão n.1120663, 07147246920188070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/08/2018, Publicado no PJe: 03/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. CRIME DE DESACATO. MATÉRIA AFETA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ACORDÃO DA TURMA RECURSAL. IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEIO IMPRÓPRIO. TRÂNSITO EM JULGADO OCORRIDO. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por turma recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heróico não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. Ordem não conhecida.” (Acórdão n.1110594, 07094320620188070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 20/07/2018, Publicado no DJE: 25/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA DO PACIENTE POR INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. É cabível a impetração de habeas corpus contra acórdão de Turma Recursal apenas nas situações em que ficar configurada flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, bem como quando houver contrariedade à jurisprudência consolidada deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, sob pena de indevida transfiguração das Turmas Criminais em terceiro grau de jurisdição. [...] 4. Habeas Corpus não admitido.” (Acórdão n.1099063, 07068278720188070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 24/05/2018, Publicado no PJe: 30/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ACORDÃO FUNDAMENTADO. ORDEM DENEGADA. O sistema dos Juizados Especiais foi concebido para se completar em si mesmo, salvo em hipóteses em que ocorra ofensa constitucional evidente. Se a impetração do habeas corpus objetiva a readequação da pena imposta ao paciente, não se cogita de violação à norma constitucional a autorizar o manejo excepcional do writ para controlar decisão de Turma Recursal.” (Acórdão n.1082733, 07027278920188070000, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no PJe: 16/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, incabível a admissão do habeas corpus, uma vez que a impetração objetiva o trancamento da ação penal, da qual já se tem sentença e acórdão condenatórios, bem como por pretender a alteração de regime, fixado em consonância com as balizas legais. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente” (HC n. 384.302/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 9/6/2017).” (AgRg no HC 650.134/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021). A matéria foi inclusive recentemente sumulada, conforme Enunciado no 648 do Superior Tribunal de Justiça: “A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus.” (Súmula 648, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 19/04/2021) De igual forma, não se verifica constrangimento ilegal manifesto quanto à fixação do regime semiaberto, a justificar a admissibilidade do writ, já que a condenação transitada em julgado constante da certidão de ID 25591173, p. 70/73, autoriza o agravamento do regime de cumprimento de pena, com base nos critérios previstos no artigo 33, § 2o, alínea ‘c’, c/c § 3o, do Código Penal, conforme fundamentado no acórdão impugnado. Assim, o inconformismo com a solução dada pelos julgadores da apelação não autoriza a admissão do habeas corpus, que, no caso, se limita à aferição de ilegalidade manifesta, não verificada porque a fixação do regime semiaberto encontra respaldo nos critérios estabelecidos legislação penal. Dessarte, ausente constrangimento ilegal manifesto, já que o acórdão impugnado não padece de ilegalidade, estando em consonância com a jurisprudência e com a legislação penal, deve ser inadmitido o habeas corpus, o qual não pode ser utilizado como terceira instância revisora das decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais. Dessa forma, o presente habeas corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, não admito o habeas corpus. Em relação ao requerimento de intimação pessoal da Defensoria Pública, vale salientar que o presente habeas corpus tramita no Processo Judicial Eletrônico, no qual se aplica a Lei n.o 11.419/2006, que estabelece que as intimações são realizadas por meio eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 13 de maio de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador